Tribunal: CARF
Processo: 16366.720776/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.720776/2013-63
ACÓRDÃO
9303-016.982 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CIA IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.982 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720776/2013-63
2
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte em face do
Acórdão no 3302-013.186 (fls. 611/626), de 21/12/2022, complementado pelo Acórdão de
Embargos n.o 3302-014.016 (fls. 649/652), de 30/01/2024, assim ementados:

Acórdão n.o 3302-013.186
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. LEI No 12.599/2012. CAFÉ. CRÉDITO
PRESUMIDO. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS. INSUMOS. ELABORAÇÃO DE
PRODUTOS DAS POSIÇÕES 0901.2 E 21.01.1 DA TIPI.
A partir de 01/01/2012 não mais se aplica a possibilidade de creditamento com
base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, relacionado à elaboração dos produtos
das posições 0901.2 e 21.01.1 da Tipi, sendo permitido o crédito presumido de
acordo com o art. 6o da Lei no 12.599, de 2012, calculado sobre as aquisições do
produto classificado na posição 0901.1 utilizado como insumo daquelas
mercadorias.
NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. LEI No 12.599/2012. PRODUTOS
CLASSIFICADOS NOS CÓDIGOS 0901.1 E 0901.90.00 DA TIPI. VENDAS COM
SUSPENSÃO.
É vedada a apuração de créditos vinculados às receitas de vendas dos produtos
classificados nos códigos 0901.1 e 0901.90.00 da Tipi sujeitas à suspensão do PIS e
da Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS. CORRETAGEM
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação como
insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de essenciais e
relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao
exercício das atividades-fim da empresa, não devem corresponder a meros custos
administrativos e não devem figurar entre os itens para os quais haja vedação ou
limitação de creditamento prevista em lei.
Não se enquadram no conceito de insumo da agroindústria de café, as despesas
com serviços de corretagem.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS E
EQUIPAMENTOS NÃO EMPREGADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.982 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720776/2013-63
3
Não são geradores de créditos da não cumulatividade os encargos de depreciação
de bens e equipamentos do imobilizado que não sejam relevantes e essenciais no
processo produtivo.
RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incidem juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao
PIS ou à Cofins.

Acórdão n.o 3302-014.015
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO Existindo obscuridade, omissão,
contradição ou erro material no acórdão embargado, impõe-se seu acolhimento
para sanar o vício contido na decisão.

Em seu arrazoado recursal alega a contribuinte haver divergência jurisprudencial
quanto às seguintes matérias: (i) aproveitamento de crédito das contribuições PIS e COFINS nas
despesas com corretagem, indicando como paradigma os acórdãos 9303-007.291 e 3201-011.127;
(ii) incidência da Taxa Selic, após o prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n.o 11.457/2007,
indicando como paradigma os acórdãos 3302-013.672 e 3301-013.363; e (iii) ressarcimento de
créditos presumidos, indicando como paradigma o acórdão 3301-005.838.

O recurso foi admitido pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF por meio
do Despacho de Admissibilidade de fls. 839 a 849.

A Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.982 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720776/2013-63
4
O recurso é tempestivo, e deve ter seu conhecimento mais bem analisado.

Quanto ao tema (i) aproveitamento de crédito das contribuições PIS e COFINS nas
despesas com corretagem, há aparente divergência jurisprudencial de interpretação do art. 3o,
inciso II, da Lei n.o 10.833/2003. A decisão recorrida deixou de reconhecer tal direito ao crédito,
contrapondo-se aos paradigmas indicados que reconheceram tal crédito.

Entretanto as situações fáticas são divergentes.

Comparando-se os paradigmas com o aresto ora vergastado, conclui-se que as
circunstâncias fáticas distintas obstam o reconhecimento de divergência na interpretação da
legislação. O que se observa, em verdade, são entendimentos diversos diante de contextos
materiais igualmente diversos.

A decisão recorrida examina despesas de corretagem relacionadas à busca de
insumos e conclui, com precisão, que “os serviços de corretagem pagos a terceiros para
intermediar a aquisição de insumos, no caso cafés, está fora do contexto de processo produtivo
realizado pela Recorrente, tratando-se de despesa administrativa e anterior à etapa produtiva”:

“...os serviços de corretagem pagos a terceiros para intermediar a aquisição de
insumos, no caso cafés, está fora do contexto de processo produtivo realizado
pela Recorrente, tratando-se de despesa administrativa e anterior a etapa
produtiva, não geradoras de crédito da não cumulatividade.” (destaque nosso)

Por outro lado, nos paradigmas invocados, as despesas de corretagem referem-se à
aquisição de produtos destinados à revenda:

Acórdão n.o 9303-007.291
Caso não houvesse a participação desses corretores a própria empresa teria que
obter pessoal especializado para essa atividade e, em se tratando de operação de
revenda, os custos correspondentes teriam a mesma natureza do frete nesse tipo
de operação, conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833 de 29/12/2003. Ou
seja, a identificação caso não houvesse a participação desses corretores a própria
empresa teria que obter pessoal especializado para essa atividade e, em se
tratando de operação de revenda, os custos correspondentes teriam a mesma
natureza do frete nesse tipo de operação, conforme inciso IX do art. 3o da Lei no
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.982 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720776/2013-63
5
10.833 de 29/12/2003. Ou seja, a identificação dos fornecedores de cada tipo de
grão, associado às características físicas destes, tais como aroma e sabor são
essenciais a formação dos lotes de venda e mesmo dos blends destinados ao
beneficiamento e à revenda.

Acórdão n.o 3201-011.127
Com todas as vênias ao ilustre Conselheiro-Relator Original deste processo, o
entendimento que prevaleceu, é que nos termos do posicionamento extraído do
RESP. 1.221.170/PR DO STJ e da atividade exercida pela empresa, o serviço de
corretagem prestados pelas Corretoras de café, é essencialmente indispensável,
já que diretamente relacionada a obtenção do produto final da atividade
econômica desempenhada, conforme já me posicionei nos acórdãos n.o 3201-
007.904, 3201-010.295, 3201-010.283, ambos de minha relatoria, no qual cito o
julgado proferido na Câmara Superior de Recursos Fiscais, Acórdão no 9303-
007.291, publicado em 20/09/2018, sendo o redator designado ao voto vencedor
o ex-Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, em relação à contribuinte que
exerce a mesma atividade da recorrente: (destaques nossos)

Como se verifica, os acórdãos indicados como paradigmas examinaram a
essencialidade das despesas com corretagem no contexto específico de operações de revenda de
café, não nos sendo possível afirmar, com segurança, que tais gastos, quando inseridos no
processo produtivo de café solúvel desenvolvido pelo contribuinte ora recorrente, revistam-se dos
mesmos atributos de essencialidade.

Com estes fundamentos, voto por não conhecer do recurso especial na matéria.

Quanto ao tema (ii) incidência da Taxa Selic para a correção monetária, este não
deve ser conhecido por ausência de similitude fática entre os acórdãos paragonados.

Para negar o pleito da contribuinte, fundamentou-se a decisão recorrida na
ausência de normativo legal a permitir a atualização do crédito pela taxa SELIC na hipótese dos
autos:
A Recorrente, em síntese, alegou ofensa ao artigo 24, da Lei no 11.457/2007,
posto que ultrapassado o prazo contado entre a data do protocolo do pedido de
ressarcimento e a análise da DRF, sendo suficiente para aplicar a correção pela
SELIC; pede aplicação do REsp no 1.138.206/RS e do REsp 993.164
Pois bem.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.982 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720776/2013-63
6
Dispõe o artigo 24 supracitado:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
Referido normativo, traz em seu bojo apenas uma obrigatoriedade a ser cumprida
pela administração pública, qual seja, proferir decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte. Não há, como pretende a
Recorrente, determinação legal para que admitida, em caso de descumprimento
do prazo, haja incidência de correção pela Taxa Selic.
Ou seja, não há permissivo legal para acolher as pretensões da Recorrente.
Sequer as decisões judiciais se prestam para embasar o pedido da Recorrente,
posto que além de não vincular o julgamento administrativo, ressalvado apenas as
hipóteses regimentais (artigo 62 do RICARF), tratam de processos administrativos
originários de pedido de restituição (REsp 1.138.206/RS) e de pedido de
ressarcimento de crédito de IPI (REsp 993.164, institutos normativos (restituição
diferente de ressarcimento) e tributos que não se confundem ao presente caso.
Além disso, o art. 145 da IN RFB no 1.717, de 2017, é claro ao dispor sobre a não
incidência de juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao
PIS ou à Cofins:
Art. 145. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do
sujeito passivo:
[...]
III - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Cofins e relativos ao Reintegra, bem como na compensação dos referidos
créditos; e
[...] (destaque nosso)

O paradigma, por seu turno, consignou que:
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo,
dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas.
Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação
do art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.982 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720776/2013-63
7

Cotejando os acórdãos paragonados, não se verifica similitude fática entre eles: o
acórdão recorrido trata de um Pedido de Ressarcimento cumulado com Pedido de Compensação,
negado por ausência de fundamento legal para a aplicação da Taxa SELIC; o acórdão paradigma
cuidou de pedido de ressarcimento simples, tendo lhe aplicado o REsp 1.767.945/PR, que possui
efeito vinculante.

Nos termos do Recurso Especial n.o 1.767.945/PR, julgado pelo Superior Tribunal de
Justiça sob a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 do Código de Processo Civil de 2015, restou
firmado o entendimento de que a atualização monetária do saldo credor dos créditos de PIS e
Cofins, por meio da taxa Selic, somente é devida após o decurso do prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias contados do protocolo e/ou da transmissão do respectivo pedido de ressarcimento.

Cumpre salientar, contudo, a distinção fundamental entre os regimes jurídicos
aplicáveis à compensação e ao ressarcimento. A compensação tributária opera-se mediante
regime declaratório, consubstanciado na apresentação da Declaração de Compensação (Dcomp),
cuja eficácia se dá de forma imediata, condicionada à posterior homologação expressa pela
autoridade fiscal, ou à sua homologação tácita, por decurso do prazo legal. Já o ressarcimento, por
sua natureza eminentemente requisitória, depende de manifestação expressa da Administração
Tributária, não se admitindo, para esse fim, a homologação tácita.

Ressalte-se, ainda, que a compensação de créditos perante a Fazenda Nacional
constitui hipótese de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, inciso II, do Código
Tributário Nacional, assim como o pagamento em moeda corrente ou outras modalidades
legalmente previstas.

Dessa forma, é imperioso reconhecer que a compensação e o ressarcimento,
embora guardem similitude quanto à origem do crédito, produzem efeitos jurídicos distintos,
razão pela qual não se pode considerar configurada resistência ilegítima a partir da aplicação
automática da mesma lógica jurídica a ambos os institutos.

Diante da ausência de identidade fático-jurídica entre as situações postas em
confronto, não conheço do recurso no ponto.

Com estes fundamentos, voto por conhecer parcialmente o recurso especial da
contribuinte.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.982 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720776/2013-63
8

Quanto à matéria (iii) ressarcimento de créditos presumidos, embora os acórdãos
recorrido e paradigma tenham adotado decisão distinta quanto ao direito ao ressarcimento de
crédito presumido nos termos art. 7o-A da Lei n.o 10.925/2004, acrescentado pelo art. 8o da Lei
n.o 12.995/2014, há divergências fáticas que obstam o conhecimento deve ser conhecido
conforme despacho de admissibilidade.

No caso do acórdão paradigma houve diligência determinada por meio da
Resolução n.o 3301-000.231 que determinou que a unidade de origem providenciasse
esclarecimento às seguintes questões:
1. se houve reconhecimento do direito ao crédito presumido pessoa física rural.
2. se foram apropriados os respectivos créditos presumidos, quantificá-los.
3. qual o tratamento dispensado ao crédito presumido em relação ao período
anterior à vigência da Lei 10.925/2004 (1o/8/2004).
4. Outras informações que entender relevantes.

Esclarece a relatora do acórdão paradigma que

A unidade de origem afirmou ainda que:
Desta forma, conclui-se que o crédito presumido, no período questionado na
Resolução do CARF, somente poderia ser utilizado para abater da própria
contribuição, inexistindo previsão para compor créditos compensáveis com outros
tributos, ou para ressarcimento.
Durante a análise dos créditos, após análise de diversos períodos, entendeu-se
mais adequado adicionar o crédito presumido das aquisições consideradas como,
de fato, de pessoas físicas, que foram glosados dos créditos de aquisições de
pessoas jurídicas, tendo em vista que aquelas aquisições foram consideradas
irregulares (eram utilizadas empresas de fachada apenas para majorar os créditos,
quando na verdade as aquisições eram de pessoas físicas, produtores rurais.
E concluiu:

Na análise e das provas dos autos e da legislação aplicável, voto em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário do Contribuinte para admitir a
utilização do crédito presumido para compensação com outros tributos e
contribuições e ou ressarcimento em dinheiro; para restabelecer o direito ao
crédito correspondente ao valor dos serviços de corretagem na compra; e
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.982 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720776/2013-63
9
também para o rateio de créditos relativos às receitas financeiras e outras
incorreções verificadas. (destaques nossos)

A realização da diligência e os esclarecimentos prestados pela unidade de origem
foram o principal fundamento para o reconhecimento do direito ao crédito presumido na hipótese
do acórdão paradigma, fato este suficiente para indicar a ausência de similitude fática.

Portanto, voto pelo não conhecimento do recurso especial na matéria

Dispositivo

Pelo exposto, não conheço do Recurso Especial da contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 873
DF CARF MF
Original